Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DECISÃO PROFERIDA UM ANO APÓS A SENTENÇA. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que determinou a execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão, um ano após a condenação do paciente.
2. O paciente foi condenado à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos nos arts. 121, caput; 121 c/c art. 14, II; 121, § 4o, todos do Código Penal; e art. 304 do CTB.
3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelações, ainda pendentes de julgamento, pleiteando a anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da execução provisória da pena imposta ao réu, diante da ausência de alteração fática, do lapso temporal de um ano desde a condenação e da pendência de julgamento de apelação que pode anular a decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução provisória da pena, um ano após a sentença, sem alteração fática relevante, compromete a segurança jurídica e revela desarrazoabilidade.
6. O paciente respondeu ao processo solto por mais de oito anos e obteve o direito de recorrer em liberdade, não havendo fundamentos para, um ano após a condenação, ser determinada a execução provisória da pena.
7. A pendência de julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, que busca a anulação da sessão plenária, torna incoerente o pedido de execução provisória da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
"1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, após longo lapso temporal e sem alteração fática relevante, fere a segurança jurídica.
A pendência de julgamento de apelação que pode anular a condenação torna desarrazoada a execução imediata da pena."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 312, 313; CP, arts. 121, caput; 121 c/c art. 14, II; 121, § 4o; CTB, art. 304.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.235.340, Tema 1.068, j. 12.09.2024, publ. 13.11.2024.